Tribunal: STF
Processo: RE 395942
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO.
   OMISSÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CRIME PRATICADO POR FORAGIDO.
   ART. 37, § 6º, CF/88. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
1.      Inexistência
   de nexo causal entre a fuga de apenado e o crime praticado pelo
   fugitivo. Precedentes.
2.      A alegação de falta do serviço - faute
   du service, dos franceses - não dispensa o requisito da aferição
   do nexo de causalidade da omissão atribuída ao poder público e o
   dano causado.
3.      É pressuposto da responsabilidade subjetiva a
   existência de dolo ou culpa, em sentido estrito, em qualquer de
   suas modalidades - imprudência, negligência ou imperícia.
4.      Agravo regimental improvido.